Tribunal: TCU
Processo: 013.061/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1719/2023-TCU-Plenário Trata-se, nesta fase processual, de recurso de revisão interposto pelo representante do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, contra o Acórdão 1478/2021-TCU-Plenário , da relatoria do Min. Walton Alencar Rodrigues, no qual este Tribunal conheceu da presente representação, para, no mérito, considerou-a improcedente; Considerando que a referida representação foi formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado acerca de possíveis irregularidades cometidas no processo de liquidação do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S/A (Ceitec); Considerando que, consoante os arts. 32, inciso III, e 35, ambos da Lei 8.443/1992, e artigo 288 do RITCU, o recurso de revisão só pode ser manejado em processos de contas; Considerando que, para processos de representação, somente é cabível a interposição de pedido de reexame, a teor do art. 48, caput , da Lei 8.443/1992, ou embargos de declaração, caso atendido o disposto no art. 34 do mesmo diploma legal; Considerando os pareceres emitidos nos autos pela unidade técnica (peças 72-74) no sentido de não conhecer do aludido recurso de revisão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso III, 35 e 48 da Lei 8.443/1992 e artigos. 143, inciso IV, alínea "b", 286 e 288, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) não conhecer do presente recurso de revisão, em razão da inadequação do recurso para combater deliberação em processo de fiscalização de atos e contratos; e b) dar ciência deste acórdão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 013.061/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Lucas Rocha Furtado (XXX.106.803-XX). 1.2. Interessado: Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S/A (10.770.641/0001-89). 1.3. Unidades Jurisdicionadas: Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S/A; Ministério da Economia (extinto). 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Fernando Botto Lamoglia (29.202/OAB-PR), entre outros, representando o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S/A. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.